Tribunal: STF
Processo: HC 229593
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 171.477, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, a Corte de origem salientou a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional da instância ordinária, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A sentença ainda determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços comunitários pelo tempo da pena privativa de liberdade. 



    Em sede de execução, e em razão do descumprimento injustificado da pena de prestação de serviços à comunidade, foi determinada a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, observando o regime inicial imposto na sentença.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração.



    Ato contínuo, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa alega, em síntese, que “a paciente está cumprindo pena em regime aberto por conta de R$ 67,00, valor que não paga o que tem sido gasto pelo Estado para movimentar a execução penal”. 



    Afirma que “a questão não é apenas de princípio da insignificância. Perdeu-se a lógica em buscar punição desse crime, que ocorreu em 2013. O que o Estado já gastou dos cofres públicos em aproximadamente uma década para tentar aplicar à paciente a pena por esse crime, inclusive com nomeação de defensor dativo, é infinitamente muito maior do que o valor de R$ 67,00, que é o valor das bebidas subtraídas”. Ainda, defende que “mesmo na fase de execução da pena, não há óbice para a aplicação ao princípio da insignificância. Não há justa causa para a instauração do processo de execução penal contra a paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Federal oficiante (e prestadas as informações da autoridade coatora), seja concedida a ORDEM, ainda que de ofício, para declarar extinta a punibilidade da paciente em razão do princípio da insignificância. 



    Outrossim, requer-se que o impetrante seja intimado para sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme já apontado na decisão vergastada, a agravante alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2119591-53.2022.8.26.0000, em que não foi conhecido o mandamus, dada a inadequação da via eleita. 



    Consoante apontado no acórdão em questão, ‘a condenação imposta à paciente já transitou em julgado, sendo que a única via possível para tentar discutir a aplicação do princípio da insignificância à hipótese, caso se entenda que ocorreu alguma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, é a da Revisão Criminal. [...] a apreciação da questão suscitada envolveria, inclusive, valoração probatória e pronunciamento de mérito que escapam ao campo do presente procedimento de contraditório mitigado’ (fl. 133, destaquei). 



    Quanto ao outro pedido, relativo à reconversão da pena restritiva de direitos imposta à agravante, frisou também a Corte de origem que, “[havendo] recurso próprio previsto em lei especificamente para a hipótese em tela (agravo de execução), não é viável conhecer do presente writ, também nesta parte, uma vez que a análise da questão configuraria, ainda, supressão de instância” (fl. 137, grifei). 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – ‘prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ’ (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente